Tribunal: TJSP
Processo: 2067891-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão agravada que rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora – Decisão proferida durante o recesso forense – Nulidade dos atos processuais praticados no recesso forense – Inadmissibilidade – Possibilidade de realização de penhora – Arts. 212, §2o e 214, I do Código de Processo Civil – Intimação posterior da agravante a respeito do ato praticado,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão agravada que rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio em penhora – Decisão proferida durante o recesso forense – Nulidade dos atos processuais praticados no recesso forense – Inadmissibilidade – Possibilidade de realização de penhora – Arts. 212, §2o e 214, I do Código de Processo Civil – Intimação posterior da agravante a respeito do ato praticado, considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso, com inclusive oposição de embargos de declaração – Ausência de prejuízo - Inexistência de indícios de fraude ou utilização indevida do certificado digital do magistrado por servidor – Litigância de má-fé não caracterizada - Decisão mantida – Recurso não provido.